Tribunal: STF
Processo: HC 257441
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 217.065/BA (e-doc. 17).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 12/03/2025, acolhendo requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi interposto o recurso ordinário em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a prisão preventiva. Sublinha as condições pessoais favoráveis: primariedade e residência fixa. Pondera não ter sido a conduta cometida com violência ou grave ameaça. Argumenta que, em caso de uma eventual condenação, não será estabelecida pena privativa de liberdade, devendo o paciente responder ao processo em liberdade, sob pena de cumprir pena antecipadamente em regime mais gravoso ao que pode ser condenado. Afirma que o fato de o paciente ter evadido no momento da abordagem não é motivo suficiente a fundamentar o decreto de prisão. Sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato objeto da presente impetração, o Ministro Relator concluiu pela ausência de ilegalidade na decretação da custódia do paciente considerada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a fuga imediata do paciente do local dos fatos. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 297/301):



    Narra o Impetrante que, em 13/01/2025, o Paciente foi abordado por prepostos da Polícia Rodoviária Federal durante blitz na BR 407, KM 103, ocasião em que empreendeu fuga após ser informado de que o veículo que conduzia seria revistado. Durante a busca no interior do automóvel, foi encontrada uma embalagem plástica contendo cerca de 1kg de substância com características de maconha, além de R$ 154,00 em espécie, escondidos em uma das bolsas das filhas do paciente, que se encontravam no carro juntamente com a esposa.



    A prisão preventiva foi decretada pela autoridade judicial, a pedido da autoridade policial e com parecer favorável do Ministério Público, tendo sido apontados os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão é teratológica, por ausência de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir os termos da representação policial e do parecer ministerial, sem examinar as circunstâncias pessoais do paciente. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de não representar risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, visto que sequer foi intimado ou chamado para prestar esclarecimentos após os fatos. Por tais razões, requer a concessão da ordem e consequente revogação da prisão preventiva.



    Não assiste razão ao Impetrante.



    Inicialmente, cumpre registrar que, no decreto preventivo, a Magistrada mencionou que se utilizaria dos mesmos argumentos trazidos pelo Ministério Público para fundamentar a sua decisão, o que configura a técnica da fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência pátria:



    ‘3. Não se vislumbra nulidade na decisão que fixou as medidas cautelares, com remissão a parecer anterior do Ministério Público, pois



    ‘É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/5/2018).’ (AgRg no HC n. 840.130/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024 , DJe de 11/4/2024.)



    Veja-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:



    ‘Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva, no termos do parecer constante nos autos de ID. 483522388, fls. 01/04. transcrito baixo: (‘... O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça signatária, vem, perante Vossa Excelência, manifestar-se sobre a representação pela prisão preventiva de WILLIAM TORRES BARBOSA, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 ocorrido no dia 13/01/2025. Consta no Inquérito Policial de nº 3324/25 que os Policiais Rodoviários Federais estavam realizando blitz na BR 407, KM 103 quando avistaram um veículo realizando ultrapassagem em faixa contínua. Ao abordarem o veículo, o condutor WILLIAM TORRES BARBOSA se mostrou nervoso e informou que é usuário de drogas, ele estava acompanhado da companheira e as três filhas do casal. Em consulta constatou-se que o referido responde por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, momento em que os policiais solicitaram que o condutor descesse do veículo, pois iriam realizar busca veicular. Logo após, o autor empreendeu fuga a pé, abandonando a família. Quanto ao veículo, este se encontra regularizado. É consabido que a liberdade é a regra e a prisão cautelar exceção. Devendo esta ser decretada mediante demonstração real da necessidade, não sendo cabível, portanto, manter-se o acusado encarcerado preventivamente quando da imposição das medidas previstas no art. 319 se mostrem perfeitamente adequadas. Ainda de acordo com o art. 312 do CPP, a prisão será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. In casu, o indiciado, supostamente, praticou o crime de tráfico de drogas e, apos ser abordado por policiais, empreendeu fuga, deixando o carro o qual estavam a companheira e as 3 (três) filhas do casal. Não obstante não se tenha demonstrada a gravidade da conduta do crime de perigo abstrato, a fuga do investigado é medida que precisa ser entendida pelos órgãos de persecução penal como risco a aplicação da lei penal. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, manifesta-se pelo DEFERIMENTO da representação da autoridade policial, com a decretação da prisão preventiva do investigado. ...’). (...) As razões apresentadas pelo Ministério Público, que, pela clareza e pertinência, dispensam ser repetidas com outras palavras, demonstram sobejamente a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva. A prisão preventiva é necessária com fundamento na garantia da ordem pública, ressaltando-se que o comportamento do Indigitado pode colocar em risco também terceiros. As circunstâncias narradas e o comportamento do Réu são indicativos desta necessidade. No caso, verifico inicialmente a regularidade formal da Representação pela Prisão Preventiva . O art. 312, do mesmo código, com nova redação, determinou que ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. Disciplinou em seu parágrafo único que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). Ponderando todas as circunstâncias do caso concreto em cotejo com a legislação em vigor, tenho que, neste momento, a prisão preventiva da pessoa representada se revela necessária para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, acolhendo manifestação do Ministério Público, com fundamento nos arts. 311 a 313, do CPP, Decreto a representação em PRISÃO PREVENTIVA do Representado WILLIAM TORRES BARBOSA, com demais dados de qualificação constantes nos autos.’ (id. 82004372).



    Os fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau são idôneos, na medida em que trazem o fumus comissi delicti, bem como à garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o comportamento do paciente no momento da abordagem, a fuga do local, a ocultação da substância entorpecente no interior do veículo em que estavam suas filhas.



    A autoridade policial relatou, com base em boletim de ocorrência (n.º 00031174/2025), que o paciente demonstrou nervosismo ao ser abordado, admitiu ser usuário de drogas e, em seguida, fugiu do local, abandonando esposa e filhas. Na busca veicular, foi apreendida a substância posteriormente identificada como Cannabis sativa L. (maconha), conforme Laudo de Constatação de Drogas.



    O decreto prisional destacou que tais circunstâncias — a presença das crianças e a tentativa de fuga — demonstram a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:



    ‘(...) 2. A decretação da prisão preventiva, com base em dados concretos extraídos das circunstâncias da prisão, como significativa apreensão de entorpecentes, tentativa de fuga, confissão e elementos típicos da traficância, constitui fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP.’ (AgRg no HC n. 990.489/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)



    É certo que a prisão preventiva deve ser decretada como medida excepcional e justificada por fundamentos concretos, mas no caso em tela, tais fundamentos foram efetivamente apontados, não se tratando de decisão genérica ou desprovida de motivação.



    Além disso, a alegação de que o paciente não representa risco ou que exerce atividades cotidianas normalmente após o fato não descaracteriza a evasão no momento da abordagem policial, tampouco elide o risco de reiteração delitiva, dada a gravidade concreta dos fatos apurados.



    Ademais, embora o impetrante sustente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais alternativas foram corretamente afastadas pela autoridade judicial, diante do contexto fático revelado, especialmente considerando-se o modus operandi e a potencial periculosidade social do agente, revelada na conduta de ocultação da droga entre pertences infantis.



    O Impetrante relata que, na representação, o Delegado de Polícia informou que o Paciente também foi acusado de tráfico ilícito de drogas no boletim de ocorrência n.º 00010439/2024, o que gerou a ação penal de n.º 8003448- 37.2024.8.05.0146, cujo resultado foi a absolvição do Paciente, juntando a sentença e a certidão de trânsito em julgado. Ocorre que o decreto preventivo não foi fundamentado no referido processo criminal.



    Outrossim, registra-se que, em consulta ao PJe 1º grau, verifica-se a tramitação da ação penal n.º 8006574-66.2022.8.05.0146 (art. 14 da Lei 10.826/2003), na 1ª vara crime de Juazeiro, em fase de apelação na Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, sob relatoria do Des. Jefferson Alves de Assis.



    Dessa forma, demonstrada a legalidade e necessidade da prisão preventiva no caso concreto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva. Por todo o exposto, conheço e denego a ordem de habeas corpus.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, como se viu da transcrição, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem em razão da gravidade da conduta evidenciada pelos fatos concretos apurados no momento da abordagem policial, ocorrida em 13/01/2025, na BR-407, quando o recorrente, ao ser informado de que seu veículo seria revistado, empreendeu fuga, abandonando o carro onde estavam sua esposa e três filhas menores. Durante a busca veicular, foram encontrados aproximadamente 1kg de maconha, acondicionada em bolsa infantil, além de quantia em espécie.



    Esses elementos demonstram a existência do fumus comissi delicti e o risco à ordem pública, sendo idônea a fundamentação do decreto prisional, conforme o previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A fuga imediata do local, abandonando sua companheira e três filha menores e o modo de ocultação do entorpecente, em objetos infantis, indicam circunstâncias específicas que afastam a tese de genericidade.



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Do mesmo modo, ‘[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)’. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.” (e-doc. 17, p. 4-, grifos nossos)



    9. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta do delito, mormente pelo modo de execução: o paciente transportava, em veículo no qual também estavam três filhas menores, aproximadamente 1 quilo de maconha acondicionada entre os pertences de uma das crianças. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    10. A par disso, o fato de o paciente ter empreendido fuga no momento da abordagem também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifo nosso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Integrante de organização criminosa de âmbito internacional. Fuga do distrito da culpa. Garantia de aplicação da lei penal. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 233.832-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos)



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de vir a ser estabelecido regime inicial semiaberto na sentença. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial a ser fixado no caso de uma possível condenação não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator